Tribunal: TJMT
Processo: 0036677-64.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036677-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAQUELINE ACSA PROPODOSKI DE SOUZA - CPF: 039.001.991-75 (APELANTE), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), JAQUELINE ACSA PROPODOSKI DE SOUZA - CPF: 039.001.991-75 (APELADO), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO DE LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., E, POR MAIORIA, VENCIDA A 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), PROVEU O RECURSO DA AUTORA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL (ILEGITIMIDADE) - REJEITADA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E DAS CHAVES – EXAURIMENTO DE TODOS OS PRAZOS CONTRATUAIS - ATRASO INJUSTIFICADO - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS(DANOS EMERGENTES) - ALUGUÉIS - COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda é desnecessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pelo Apelado, continuando a Construtora com a obrigação de cumprir os prazos pactuados.

2- A cláusula firmada no contrato de compra e venda estipulando prazo de tolerância para o término da construção, em regra, não é abusiva, sobretudo quando se trata de empreendimento imobiliário com diversas unidades autônomas, entretanto, ultrapassados todos os prazos legais, devida a reparação.

3- A demora por período excessivamente longo e injustificável configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é in re ipsa; devendo o valor de a indenização ser compatível com as especificidades do caso concreto, sobretudo as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. Isto porque, o programa ‘minha casa, minha vida’’ instituído para pessoas de baixa renda o sonho da casa própria se transforma em verdadeiro pesadelo. Estes danos devem ser sopesados em seus variados aspectos e arbitrar o valor dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, no caso, R$ 8.000,00.

4- No que tange aos danos emergentes, caracterizado na necessidade de locação de moradia e pela impossibilidade de uso do imóvel adquirido, comprovado e deve prevalecer o entendimento singular.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível e Recurso Adesivo interpostos respectivamente por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES e JAQUELINE ACSA PROPODOSKI DE SOUZA, contra sentença proferida na ação de indenização por danos morais n. 0036677-64.2016.811.0041, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que
restou assim consignado:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

a) CONDENAR a requerida ao ressarcimento da quantia comprovadamente despendida pela autora com aluguéis no período de mora construtora (16/08/2012 até 26/08/2013), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% a cargo da autora e 50% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art.98, § 3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se."

Preliminarmente a empresa/apelante alega incompetência da justiça comum para presidir a lide e sendo assim, caso seja entendimento diverso, que a instituição financeira seja chamada ao feito como Litisconsorte Passivo Necessário para que responda aos termos da ação no que lhe couber, nos termos do art. 109, I da Carta.

No mérito, (iii) fala que entregou as chaves do imóvel no prazo estabelecido pelo contrato de compra e venda, visto que houve prorrogação do prazo de entrega previsto no referido contrato; (iv) enfatiza que o atraso nas obras ocorreu por culpa de terceiro e caso fortuito, o que configura causa de excludente de ilicitude. Aponta que, considerando a existência do suposto atraso, o mero descumprimento contratual não é suficiente para lesar os direitos de personalidade da apelado. Por fim, não há que se falar em existência de ato ilícito a ensejar pagamento de indenização por dano material em favor da recorrida.

Contrarrazões apresentadas (Id. 69864575 - Pág. 1), pugna pelo desprovimento do recurso ora interposto.

Em seu apelo (ID 69864576 - Pág. 1), a autora/apelante pugna pela reforma da r. sentença, no ponto que não condenou a construtora em danos morais, alegando que a situação em debate, não se trata de mero descumprimento contratual, nem aborrecimento cotidiano, e sim de dano moral qualificado e escorado na frustração de uma expectativa legitima da parte autora, assim pugna que o presente recurso seja conhecido e provido para condenar a Construtora/apelante ao pagamento de indenização por dano moral, fixando um quantum de acordo com os parâmetros razoável e proporcional considerando os aspectos factuais do caso concreto.

Contrarrazões da empresa/Apelante pugnando pelo desprovimento do recurso ora interposto, ante a impossibilidade de fixação de quantum indenizatório, levando em consideração o entendimento fundamentado na sentença a quo. (id-69864578 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A construtora apelante sustenta Incompetência Absoluta da Justiça Estadual, tendo em vista litisconsórcio necessário envolvendo a Caixa Econômica Federal, ente com responsabilidade contratual pela fiscalização da obra e por consequência na prorrogação do prazo de entrega.

A inclusão da CEF no polo passivo da demanda é desnecessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pela autora, continuando a Construtora com a obrigação de cumprir os prazos pactuados.

Não bastasse isso, o CDC estabelece a natureza objetiva da responsabilidade da construtora ré em decorrência de vício na prestação de seus serviços, de modo que é da construtora o dever de reparar os danos patrimoniais ou extrapatrimoniais causados ao consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CONTRATO FINANCIADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FATO QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVADO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.” (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000927- 34.2013.8.16.0019/0 - Ponta Grossa - Rel.: LEO HENRIQUE FURTADO ARAÚJO). (Sem destaque no original).

Assim, REJEITO a preliminar proposta.

É como voto.

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tendo em vista que a matéria constante nas razões recursais Lotufo Engenharia E Construções abrange também a matéria tratada no recurso da Srª JAQUELINE ACSA PROPODOSKI DE SOUZA, passarei a análise dos recursos em conjunto.

A autora ajuizou a presente ação em vista do atraso da entrega do imóvel que adquiriu junto a empresa/apelante, buscando indenização por danos morais e materiais referentes a alugueis.

Vejamos o que dispõe o contrato sobre a entrega do imóvel:

“CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA CONSTRUÇÃO – O prazo para o término da construção será de 12 meses, não podendo ultrapassar o estatuído nos atos normativos do CCFGTS, do SFH e da CEF, sob pena de a CEF considerar vencida a dívida.”

Não se pode olvidar que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual permite a declaração de nulidade de pleno direito de convenções ilegais e que impliquem excessiva onerosidade e vantagem exagerada ao credor, forte no artigo 51, IV e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A construtora/apelante aduz que há cláusula contratual que lhe autoriza a postergação do prazo de finalização das obras, sendo, pois, a Cláusula Quinta do contrato em tela. As referidas cláusula assim dispõe:

“Cláusula Quinta: (...)

Parágrafo Segundo: A INCORPORADORA/FIADORA qualificada no item IV do quadro “A” dispõe de até 60 (sessenta) dias após a data de conclusão das obras para a efetiva entrega das chaves do imóvel ao DEVEDOR, ficando sob sua responsabilidade, neste período, a guarda e manutenção do imóvel no mesmo estado de ocupação e conservação, imputando-lhe as despesas oriundas da necessidade de qualquer reparação ou eventual desocupação, inclusive a obrigação de propor medida judicial para desocupação, se for o caso.” .

A Cláusula Quarta aponta o prazo para conclusão da obras em um prazo de 12 (doze) meses. Logo, o contrato foi firmado entre as partes em 15/08/2011. Assim, o prazo de prorrogação previsto contratualmente é de 60 (sessenta) dias, por isso, o prazo final para a entrega das obras seria em outubro de 2012.

Contudo, a Requerida/apelante informou a autora a prorrogação do prazo para a conclusão definitiva da obra para o prazo por até 36 meses, alegando caso fortuito ou força maior, decorrente do excesso de chuvas e demora de implantação do sistema de esgoto e de escassez de mão de obra.

Ocorre que a justificativa utilizada para referida prorrogação não pode prevalecer, uma vez que falta de mão-de-obra, falta de material básico de construção e demora de implantação do sistema de esgoto são riscos inerentes ao próprio negócio. Aliás, para esses imprevistos é que serve o prazo de tolerância de 60 dias.

Conforme bem pontuado pela r. sentença recorrida, o prazo de tolerância de 60 dias após o término do prazo de entrega contratualmente previsto, é estipulado e justamente aceito pela doutrina e jurisprudência para englobar as questões burocráticas pertinentes ao negócio, ademais, os fatos narrados pela construtora/apelante para justificativa no retardamento da entrega da obra não são oponíveis ao autor/adquirente da unidade do empreendimento imobiliário.

Com efeito, a falta de mão de obra, as exigências e morosidades dos órgãos públicos, os fenômenos naturais (chuva) não podem ser reconhecidos como força maior e/ou caso fortuito, diante da sua previsibilidade.

Neste ponto, não há comprovações fidedignas, mas tão somente matérias jornalísticas de internet, não havendo demonstração específica relativa à apelante. Em relação ao argumento de que o atraso do fornecimento de sistema de água e esgoto pela concessionária responsável, necessário destacar que são obras necessárias e inerentes a atividade do apelante e, por isso devem estar prontas ou com cronograma similar a construção do empreendimento antes da venda do mesmo.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – ATRASO NA OBRA – ALEGADO CASO FORTUITO E CULPA DE TERCEIROS – RISCO DO NEGÓCIO – PRAZO DE PRORROGAÇÃO NÃO OBSERVADO – MULTA DO ART. 1.021, § 4º DO CPC – DEVIDA SOMENTE NOS CASOS DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA E INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.As ações em que se discutem indenização por atraso na obra devem ser processadas na Justiça Estadual.O dano moral decorrente de atraso na obra, após o prazo de prorrogação prevista contratualmente, é presumido.Os danos materiais devidamente comprovados devem ser indenizados.Não há falar em culpa de terceiros ou caso fortuito quando a situação resulta de risco do negócio do ramo de Construção Civil.A multa prevista no Art. 1.021, § 4º do CPC somente é devida nos casos de manifesta improcedência ou inadmissibilidade, com votação unânime.Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.(Ag 37050/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018)

No que se refere ao pleito de indenização por danos morais, assiste razão à autora/apelante.

Isso porque a situação fática retrata não uma frustação qualquer causada por um negócio não concluído ou mal concluído, porquanto não se está diante da compra de um objeto útil, de lazer ou de consumo, mas, sim, o sonho da casa própria dos apelados.

Destarte, há que reconhecer a responsabilidade da construtora/apelante pelo dano sofrido à autora em razão do descumprimento do contrato, restando patente que prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano “in re ipsa”, presumido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DANO MORAL DEVIDO – PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - VENDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA – DESCRIÇÃO DO IMÓVEL NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – JUROS DE OBRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - RECURSO PARCIAL PROVIDO.O descumprimento dos termos contratuais, que resultam no atraso injustificado na entrega do imóvel, ultrapassam o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atingem a esfera íntima do consumidor, sobretudo ao considerar que deflagrou situação de angústia quanto à expectativa de residir em “casa própria”. Não há que se falar em restituição de valores pagos a título de alugueis decorrentes do atraso na entrega de imóvel, quando inexiste prova da aludida despesa. Se, consta do contrato de compra e venda a informação de que o imóvel faz parte de loteamento, não se mostra pertinente o pedido de condenação por “venda enganosa”.” (Ap 91676/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017) (destaquei)

“(...). Os danos morais são cabíveis quando os fatos ultrapassam o mero aborrecimento e/ou transtorno diário do consumidor e atingem a esfera íntima da vítima, principalmente os seus direitos de personalidade. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de cabimento da indenização pelo descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, havendo a presunção do prejuízo do promitente-comprador (in re ipsa). 7. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de atraso do empreendimento e as frustrações passadas pela parte autora.” (Ap 153037/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016)

Com relação ao valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Assim, o “quantum” não pode ser meramente simbólico, mas, também não seja extremamente gravoso ao ofensor.

No tocante ao valor da indenização, a despeito da dificuldade existente para sua aferição, dada sua subjetividade, deve-se levar em conta a extensão do dano, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo a imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem, contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa.

Desse modo, tendo como referência os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como se levando em conta a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima do ofendido, além da condição financeira do ofensor, é de se ver que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), é suficiente para compensar o autor pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema:

"CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA DAS CHAVES. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA ECONÔMICA DAS OBRIGAÇÕES. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 395, 884 E 944 DO CC/02; 1º DA LEI Nº 4.864/65; E 46 DA LEI Nº 10.931/04. (...). 2. Recurso especial em que se discute a legalidade da decisão judicial que, diante da mora do vendedor na entrega do imóvel ao comprador, suspende a correção do saldo devedor. 3. A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco às dívidas de valor. 4. Nos termos dos arts. 395 e 944 do CC/02, as indenizações decorrentes de inadimplência contratual devem guardar equivalência econômica com o prejuízo suportado pela outra parte, sob pena de se induzir o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e o enriquecimento sem causa de uma das partes. 5. Hipótese de aquisição de imóvel na planta em que, diante do atraso na entrega das chaves, determinou-se fosse suspensa a correção monetária do saldo devedor. Ausente equivalência econômica entre as duas obrigações/direitos, o melhor é que se restabeleça a correção do saldo devedor, sem prejuízo da fixação de outras medidas, que tenham equivalência econômica com os danos decorrentes do atraso na entrega das chaves e, por conseguinte, restaurem o equilíbrio contratual comprometido pela inadimplência da vendedora. 6. Considerando, de um lado, que o mutuário não pode ser prejudicado por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 01 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento. 7. Recurso especial provido.” (REsp 1454139/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 17/06/2014).

Em casos tais, este Egrégio tribunal de Justiça assim tem se manifestado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA -PROGRAMA FEDERAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA - CONCLUSÃO DA OBRA PRORROGADA - LEGALIDADE – PREVISÃO CONTRAUTAL - ENTREGA DAS CHAVES APÓS PRORROGAÇÃO DE TODOS OS PRAZOS CONTRATUAIS - ATRASO INJUSTIFICADO - DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES) - ALUGUÉIS -CABIMENTO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANOS MORAIS - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente financeiro responsável pelo financiamento celebrado pelo consumidor não exime a Construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais por falha na prestação dos serviços. A cláusula firmada no contrato de compra e venda estipulando prazo de tolerância para o término da construção, em regra, não é abusiva, sobretudo quando se trata de empreendimento imobiliário com diversas unidades autônomas, entretanto, ultrapassados todos os prazos legais, devida a reparação. É devida a reparação por danos emergentes durante o tempo da mora da vendedora (AgRg no AREsp 748.501/RJ).” (Ap 45287/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

Quanto à insurgência da construtora/apelante em relação a inexistência de dano material, caracterizado na necessidade de locação de moradia(id. 69864554 / 69864555 - ), em verdade, diz respeito ao valor que deve ser restituído à autora/apelante, pelo fato de ter desembolsado para pagamento de alugueres em face do atraso da entrega do imóvel adquirido.

A questão é relevante e pertinente, visto que o atraso na entrega do referido imóvel gerou gastos para o autor, no tocante ao aluguel de outro imóvel. Isto porque, se o autor tivesse outro bem, por certo, não poderia estar engajada no programa MINHA CASA MINHA VIDA.

Neste contexto, em face do atraso nas obras, teve o apelado que arcar com o pagamento dos alugueres e, desta forma, irretocável o valor preterido, a título de danos emergentes, assim, deve a empresa/apelante arcar com o pagamento dos alugueres fixado no ato sentencial, prevalecendo como termo inicial a data de outubro de 2012 até a efetiva entrega do imóvel no dia 26/08/2013..

Sobre o assunto, trago a baila o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O STJ, já pacificou o entendimento de que, para os casos específicos de compra e venda de imóvel na planta, a presunção de existência de lucros cessantes, decorre da impossibilidade do uso ou da locação de imóvel, em razão do atraso na sua entrega, circunstância essa que denotaria presunção relativa do promitente-comprador’. (Ap 5102/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)

Ainda:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - PROGRAMA FEDERAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA - CONCLUSÃO DA OBRA PRORROGADA - LEGALIDADE – PREVISÃO CONTRAUTAL - ENTREGA DAS CHAVES APÓS PRORROGAÇÃO DE TODOS OS PRAZOS CONTRATUAIS - ATRASO INJUSTIFICADO - DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES) - ALUGUÉIS - CABIMENTO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANOS MORAIS - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente financeiro responsável pelo financiamento celebrado pelo consumidor não exime a Construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais por falha na prestação dos serviços. A cláusula firmada no contrato de compra e venda estipulando prazo de tolerância para o término da construção, em regra, não é abusiva, sobretudo quando se trata de empreendimento imobiliário com diversas unidades autônomas, entretanto, ultrapassados todos os prazos legais, devida a reparação. É devida a reparação por danos emergentes durante o tempo da mora da vendedora (AgRg no AREsp 748.501/RJ).” (TJ-MT, Ap 46716/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 07/06/2017).

Com essas considerações, conheço dos recursos, DOU PROVIMENTO ao Recurso da Srª Jaqueline Acsa Propodoski de Souza, para reformar a sentença a sentença monocrática, para condenar a empresa/apelante ao pagamento de Indenização por danos morais, no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigidos pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e NEGO PROVIMENTO ao Recurso da Construtora/apelante. Inverto o ônus sucumbencial em favor da parte autora/apelante, não há que se falar em honorários recursais, tendo em vista o juízo a quo ter fixado em teto máximo exigido por lei.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Não tenho fixado indenização por dano moral nos casos de descumprimento contratual, inclusive na sessão anterior pedi para revistar os autos de um agravo interno da minha relatoria para reorganizar o voto, pois não constava a íntregra da decisão monocrática.

Sigo a orientação do STJ de que o simples descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral.

Portanto, nego provimento a ambos os recursos e mantenho incólume a sentença desafiada por este recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Eminentes Pares:

Peço vênia à eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva para acompanhar o voto do douto relator.

Isto porque, nessas hipóteses de compra de imóvel na planta, se o adquirente atrasar qualquer parcela do contrato, no dia seguinte incorre em mora, está sujeito à rescisão contratual além de inúmeras outras penalidades e transtornos.

Por outro lado, a construtora que não cumpre com aquilo que assume contratualmente não enfrenta nenhum contratempo ou sanção, incorrendo apenas em mero descumprimento contratual.

Ora, há claro desequilíbrio nesta relação, de modo que peço vênia, inclusive quanto ao entendimento do STJ citado pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva, mas partilho do entendimento de que a conduta da construtora, nestes casos, não pode ser reputada como mero descumprimento contratual.

Trata-se, ao contrário, de situação extremamente danosa e que causa enorme transtorno à parte que adquire o imóvel e não consegue tomar posse.

Por esses motivos e, mais uma vez pedindo vênia à douta vogal, acompanho o voto do eminente Desembargador relator.

É como voto.-

EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021:

ADIADO A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DE 24/02/2021. POR UNANIMIDADE REJEITARAM A PRELIMINAR. NO MÉRITO, O RELATOR E A 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) PROVERAM O RECURSO DA AUTORA E DESPROVERAM O APELO DA CONSTRUTORA. A 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23-A, II DO RITJ/MT, PATA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 17 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 17 DE MARÇO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DA AUTORA E DESPROVERAM O APELO DA CONSTRUTORA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 17/03/2021